Tribunal: STF
Processo: Rcl 85026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodoviário Monte Sereno Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000831-34.2023.5.06.0201), que teria negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



     “Em 26 de julho de 2023 o Sr. Adeildo da Silva Oliveira (ora interessado) propôs reclamatória trabalhista contra Rodoviário Monte Sereno Ltda (ora reclamante), autuada sob n. 0000831-34.2023.5.06.0201, perante a Vara Única do Trabalho de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco. 



    Na petição inicial da reclamatória trabalhista, em anexo, o empregado alegou ter sido admitido pela empregadora em 16 de julho de 2021, na função de motorista de carreta, tendo sido dispensado sem justa causa em 20 de maio de 2023, quando percebia o salário de R$ 2.610,00, e postulou diversos pedidos, dentre os quais se destacam, para os fins desta reclamação, os seguintes.



    [...]



    Após regular instrução processual, o MM. Juízo da Vara Única do Trabalho de Vitória de Santo Antão/PE proferiu a inclusa sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos. Da sentença é relevante destacar, para fins da presente reclamação, que:



    [...]



    Inconformada, a empregadora interpôs recurso ordinário questionando, dentre outros temas, as matérias relativas ao tempo de espera, fracionamento do intervalo interjornada e limitação da condenação ao valor indicado na petição inicial para cada um dos pedidos.



    Ao julgar o apelo em 02 de outubro de 2024, a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, deu provimento parcial ao recurso ordinário da empregadora para excluir apenas a condenação relativa ao intervalo intrajornada, mantendo a sentença no tocante (i) a não limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, (ii) a condenação para integrar à jornada de trabalho do empregado o tempo de espera, (iii) a inaplicabilidade do fracionamento do intervalo interjornada, previsto no artigo 235-C, § 3º , da CLT.



    [...]



    Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a empregadora opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos parcialmente, em acórdão proferido em 20 de novembro de 2024, apenas para sanar erro material relativo a omissão no dispositivo do acórdão regional quanto à exclusão da condenação ao pagamento de adicional de periculosidade e reflexos, sendo rejeitado nos pontos ora debatidos.



    [...]



    É, portanto, contra as específicas partes do acórdão da Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que autorizou a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial e que aplicou, indevidamente, de modo retroativo os efeitos da ADI 5322, mesmo tendo tido seus efeitos modulados, para condenar a empregadora no pagamento do tempo de espera como tempo à disposição e para condenar a empregadora no pagamento de horas suprimidas do intervalo previsto nos artigos 66 e 235-C, § 3º, da CLT, entendimentos estes chancelados pelo C. TST ao negar provimento aos recursos da empregadora, ora reclamante, que se insurge a presente Reclamação Constitucional.



    [...]



    Assim, ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do artigo 840, §1º, da CLT, mas afastar sua incidência quanto ao efeito limitador dos valores indicados, a Eg. Primeira Turma do TRT da 6ª Região contrariou o enunciado da Súmula Vinculante 10 dessa E. Corte e a autoridade da decisão proferida na RCL 79.034.



    [...]



    Em razão de o acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos na ADI 5322 ter estabelecido eficácia ex nunc à decisão deste Excelso Pretório, o TRT-6 conferiu indevidos efeitos retroativos à decisão do STF, contrariando o que foi explicitamente decidido por essa Suprema Corte quanto à modulação.”



    Ao final, requer, no mérito, a procedência da Reclamação para “cassar a decisão reclamada (acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região proferido por ocasião do julgamento do recurso ordinário interposto nos autos da reclamação trabalhista n. 0000831- 34.2023.5.06.0201), por inobservância a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal e a decisão proferida na ADI 5322, especialmente quanto à modulação, assegurando que produza efeitos somente a partir da publicação da ata do julgamento de seu mérito (12/07/2023)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Reclamante alega que o acórdão reclamado violou o Enunciado da Súmula Vinculante 10, no que concerne ao pedido de limitação dos valores indicados na petição inicial da reclamatória trabalhista, bem como os entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.322, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, ao não aplicar a modulação de efeitos deferida pelo Plenário do Tribunal em relação ao pedido de “limitação dos valores indicados na petição inicial da reclamatória trabalhista” . 



    A reclamação merece parcial provimento.



    O enunciado da Súmula Vinculante 10 dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O Tribunal reclamado ao apreciar a impossibilidade de limitação da condenação trabalhista aos valores declinados na petição inicial, assentou que:



    “Limitação do condeno aos valores da exordial 



    A ré pugna pela limitação da condenação aos valores declinados em cada pedido na peça de ingresso, com fulcro no art. 840, § 1º, da CLT e artigos 141 e 492 do CPC. 



    Pois bem. 



    O art. 840, § 1º, da CLT teve sua redação alterada pela Reforma Trabalhista, passando a dispor que o pedido formulado na peça atrial "deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor", sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal.



    Logo, tratando-se de ação ajuizada na vigência da Lei n. 13.467/2017, incumbe à parte autora apontar os valores de cada pedido. 



    Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho, interpretando a novel legislação, firmou o entendimento de que "para o fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil", conforme disposto no art. 12, § 2º, da Instrução Normativa n. 41/2018. 



    Na mesma linha, o Tribunal Pleno deste Sexto Regional, ao apreciar o Tema 005 da tabela de Recursos Repetitivos (IRDR n. 0000792-58.2023.5.06.0000), firmou a tese de que os valores atribuídos aos pedidos na exordial são considerados estimados, não limitando a condenação, conforme ementa a seguir:



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LIMITAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 840, §1º, CLT. AÇÕES SUJEITAS AO RITO ORDINÁRIO. 1. Discute-se a hipótese de ação ajuizada após a vigência da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), tramitando sob o rito ordinário, sob regência da nova redação do §1° do artigo 840 da CLT, introduzida pelo diploma legal em referência. 2. A questão foi apreciada pela SDI-1 do TST, no julgamento do Emb-RR-555-36.2021.5.09.0024 (Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro), adotando-se o entendimento de que as disposições dos artigos 141 e 492 do CPC, de aplicação subsidiária, devem ser confrontadas com uma interpretação teleológica da nova regra contida no artigo 840, §1º, da CLT, positivada com a Lei nº 13.467/2017, como também com os princípios da informalidade e da simplicidade, que orientam toda a lógica processual trabalhista. 3. O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Instrução Normativa nº 41/2018, estabeleceu, em seu artigo 12, §2º, que, "para o fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil", sem cogitar, portanto, da necessidade de liquidação dos valores perseguidos. 4. Nesse cenário, em não havendo exigência de liquidação exata dos pedidos veiculados na petição inicial da ação trabalhista sob rito ordinário, imperativo, por conseguinte, considerar que as estimativas indicadas quando do ajuizamento da demanda não limitam a certificação final do valor dos títulos deferidos, na oportunidade da liquidação da sentença condenatória. 5. Fixação da seguinte tese jurídica, à qual se atribui efeito vinculante, no âmbito deste TRT6: "Os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial, em atendimento ao disposto no artigo 840, §1º, da CLT não limitam a condenação, sendo meramente estimativos". (Processo: IRDR - 0000792-58.2023.5.06.0000, Redator: Gisane Barbosa de Araújo, Data de julgamento: 11/03/2024, Tribunal Pleno, Data da assinatura: 18/03/2024) 



    Há de ser ressaltado que a tese firmada em âmbito de resolução de demandas repetitivas é precedente de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, I, do CPC. 



    Ante o exposto, nego provimento ao apelo.” (eDoc. 29, fl. 16-17)



    Como se vê, o acórdão reclamado aplicou a interpretação conferida ao art. 840, § 1º, da CLT pelo Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, cujo entendimento foi firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Processo 0000792-58.2023.5.06.0000).



    Dessa forma, considerando que já houve manifestação do Tribunal Pleno, com efeitos vinculantes em toda a jurisdição do TRT-6, no sentido de que “Os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial, em atendimento ao disposto no artigo 840, §1º, da CLT não limitam a condenação, sendo meramente estimativos”, não se constata violação à Súmula Vinculante 10, tendo sido observada a cláusula de reserva de plenário no caso concreto.



    Por outro lado, assiste razão à parte reclamante ao sustentar ofensa ao quanto decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 5.322, DJe de 30/08/2023, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal.



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico.



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF.



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino.



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF).



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal.



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros.



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF).



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como tempo de espera . Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador.



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período , prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias , prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão e o tempo de espera , disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C ; (f) a expressão usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso , constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso , na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.”



    Posteriormente, em julgamento finalizado em 11/10/2024, DJe de 29/10/2024, a CORTE acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres CNTTT para ”(a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado, no tópico referente à jornada de trabalho, manteve a sentença recorrida “no ponto em que arbitrou a jornada do autor como sendo das 05h às 22h, já incluído o tempo de espera”, além de reputar devido o “pagamento das horas suprimidas, com adicional de 50% (cinquenta por cento), mas de caráter indenizatório, sem repercussões em outras verbas”, sob os seguintes fundamentos:



    “Jornada de trabalho 



    [...]



    Inicialmente, cumpre destacar que, no julgamento da ADI 5.322, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da CLT acrescidos pela Lei n. 13.103/2015, notadamente quanto à possibilidade de redução/fracionamento do intervalo interjornadas e do descanso semanal remunerado, exclusão do tempo de espera no cômputo da jornada e hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. 



    No tocante à aplicabilidade da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 5.322, cuja ata de julgamento foi publicada em 12/7/2023, cumpre destacar que a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal pelo Supremo Tribunal Federal opera efeitos vinculantes e, em regra, ex tunc, atingindo a norma desde o seu nascimento. A modulação de efeitos é exceção e somente pode aplicada pelo próprio STF, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99. 



    Assim, não havendo pronunciamento em sentido contrário, a decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade deve ser observada de imediato pelos Juízes e Tribunais (art. 102, § 2º, da CF/88 e art. 927, I, CPC), desde a publicação da respectiva ata de julgamento, com aplicação retroativa. 



    [...]



    No presente caso, o autor foi admitido em 16/7/2021, para exercer a função de Motorista Carreteiro, sendo o contrato rescindido a pedido do empregado, em 20/5/2023 (ID afd9183). Em sua peça atrial, alegou que as viagens se iniciavam às 05h e se estendiam até 22h, mas cerca de uma vez por semana ficava até 01h realizando o descarregamento, visto que em alguns locais o veículo só poderia transitar após 22h. Disse que, apesar de gozar intervalo intrajornada de uma hora, os intervalos interjornadas não eram corretamente usufruídos, bem como demorava cerca de 10 (dez) dias para usufruir uma folga, totalizando no máximo 3 folgas por mês.



    [...]



    De fato, analisando os controles de jornada, é possível constatar a existência de rasuras e inconsistências que elidem sua credibilidade, a exemplo do que se vê no cartão referente a agosto/2021 (ID 9f9b028 - fls. 422). Ainda, observo que há apontamentos incompatíveis, como no dia 8/9/2021, onde há registro de direção até as 22:30, porém foi anotado o início do intervalo interjornada (pernoite) às 22:00 (ID 9f9b028 - fls. 423/424); no mesmo documento, há registro de direção até as 20:00 no dia 27/9/2021, porém marcação do início do descanso às 19:00. 



    [...]



    Diante de tais considerações, assim como o Juízo a quo, reputo inválidos os controles de horário, mantenho a sentença no ponto em que arbitrou a jornada do autor como sendo das 05h às 22h, já incluído o tempo de espera.



    Cabe ressaltar que, nos termos do art. 235-C, § 8º, da CLT, "as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário" são consideradas como tempo de espera, o qual, por sua vez, deve ser computado na jornada de trabalho, ante o teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.322.



    E, uma vez ultrapassados os limites de 8 horas diárias e 44 horas semanais, de ser mantida a condenação da ré ao pagamento das horas extras, com os adicionais convencionais e repercussões em RSR, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS. Indevidos os reflexos em aviso prévio e multa de 40% do FGTS, eis que a rescisão se deu a pedido do empregado.



    [...]



    Por fim, considerando que o STF declarou a inconstitucionalidade da norma que permitia o fracionamento do intervalo interjornadas, e que, no caso, não era observado o intervalo mínimo de 11 (onze) horas consecutivas de descanso entre uma jornada e outra, faz jus o obreiro ao pagamento das horas suprimidas, com adicional de 50% (cinquenta por cento), mas de caráter indenizatório, sem repercussões em outras verbas, por aplicação analógica do disposto no art. 71, § 4º, da CLT e na OJ n. 355 da SDI-1 do TST.” (eDoc. 29, fl. 8-12)



    Embora o Tribunal de origem tenha, em 19/11/2024, acolhido parcialmente os embargos de declaração opostos pela ora Reclamante para corrigir erro material existente no dispositivo do acórdão, não houve alteração no resultado do julgamento quanto ao cômputo do tempo de espera na jornada de trabalho da parte beneficiária, tampouco no que se refere ao pagamento de indenização pelas horas suprimidas do intervalo mínimo de descanso entre uma jornada e outra (intervalo interjornada), conforme segue:



    “Da análise dos aclaratórios e do julgado embargado, observa-se, no que tange às horas extras e intervalos interjornada, que houve a devida análise das matérias, de forma expressa e clara, com a apresentação dos motivos que ensejaram o pronunciamento colegiado, decisão com a qual o embargante não se conforma.



    [...]



    Como se vê, na realidade pretende, a embargante, discutir o entendimento do julgador e a reanálise de provas, o que somente poderá ser feito através de recurso processual hábil, não sendo por via de Embargos de Declaração que alcançará o seu intento. 



    [...]



    Por outro lado, no que pertine ao alegado erro material, constata-se que, de fato, foi dado provimento parcial ao recurso da ré para excluir da condenação o adicional de periculosidade e consectários, entretanto, por equívoco, na parte dispositiva não constou essa parcela, razão pela qual se passa a corrigir o vício, conferindo efeito modificativo ao julgado, termos seguintes:



    [...]



    Na parte dispositiva, onde se lê:



    [...]



    Leia-se: 



    "Diante do exposto, conheço do Recurso e dou-lhe provimento parcial para: a) determinar que, na apuração das horas extras, seja observada a jornada das 05h às 22h, com uma hora de intervalo, considerando os dias de labor anotados nos cartões de ponto; b) excluir do condeno os reflexos das horas extras sobre aviso prévio e multa de 40% do FGTS; c) excluir a condenação relativa ao intervalo intrajornada e seus consectários; d) determinar que as horas suprimidas do intervalo interjornadas sejam remuneradas com adicional de 50% e com natureza indenizatória, excluindo seus reflexos sobre outras verbas; e) excluir da condenação o adicional de periculosidade, com reflexos; f) inverter o ônus da sucumbência quanto aos honorários periciais, que passam a ser de responsabilidade do reclamante, contudo, ante sua condição de beneficiário da justiça gratuita, o encargo deverá ser suportado pela União Federal, no importe ora fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma da Resolução 247/2019 do CSJT e da Resolução Administrativa TRT6 nº 15/2017. Ao decréscimo condenatório arbitro o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para fins recursais. Custas minoradas em R$ 400,00 (quatrocentos reais)."



    Diante do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios opostos e, no mérito, acolho-os parcialmente, para sanar o erro material apontado, conforme fundamentação, conferindo efeito modificativo ao julgado.” (eDoc. 20, fl. 10-15)



    Entretanto, da análise do paradigma invocado, se vê que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, objetivando inibir os impactos econômicos decorrentes de sua decisão e resguardar a segurança jurídica, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ADI 5.322, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, a embargante aportou robustos elementos aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada. 



    Além disso, a viger o acórdão embargado sem modulação de seus efeitos, seria viabilizada a emergência de um passivo trabalhista superior a R$ 250 bilhões, decorrente de uma maciça postulação de direitos confirmados pelo acórdão embargado, mas eventualmente não usufruídos no considerável lapso de tempo em que se presumiam constitucionais as diretrizes estabelecidas na legislação impugnada, nomeadamente aqueles que, não atingidos pela prescrição quinquenal trabalhista, relacionam-se: a) à diferença indenizada entre as horas efetivamente gozadas no intervalo interjornada, concedido de acordo com a lei impugnada (que permitia seu fracionamento), e as horas a que teria direito uma vez considerado inconstitucional seu respectivo dispositivo regulamentador (não permitindo seu fracionamento); b) à diferença indenizada entre as horas efetivamente gozadas no descanso semanal remunerado, concedido de acordo com a lei impugnada (que permitia seu fracionamento), e as horas a que teria direito uma vez considerado inconstitucional seu respectivo dispositivo (não permitindo seu fracionamento); c) à diferença indenizada entre a remuneração efetivamente paga pelo tempo de espera de acordo com a lei impugnada (equivalente a 30% do salário normal) e a remuneração resultante do entendimento consolidado por esta CORTE (equivalente a 100% do salário normal); e d) ao pagamento indenizado do tempo de repouso com veículo em movimento quando a viagem é realizada com dois motoristas, não mais permitido de acordo com o acórdão embargado. 



    Sobre tais impactos e a necessidade de conferir-se eficácia temporal diferenciada ao julgado, destaco o seguinte excerto da manifestação apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (doc. 239): 



    [...]



    Em contextos assemelhados, esta CORTE tem chancelado a concessão de efeitos ex nunc à decisão de inconstitucionalidade no intuito de preservar entidades públicas dos impactos econômicos advindos do seu julgamento (ADI 5.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019; ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020; ADI 6.701, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023). 



    A mesma lógica deve guiar o acolhimento da modulação dos efeitos da decisão pretendida pela embargante.”



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada aplicou o quanto decidido na ADI 5.322 para relação laboral mantida entre as partes no período de 03/03/2021 a 06/09/2021 (eDoc. 18, fl. 26), determinando que “as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário são consideradas como tempo de espera, o qual, por sua vez, deve ser computado na jornada de trabalho” e, ainda, que “faz jus o obreiro ao pagamento das horas suprimidas, com adicional de 50% (cinquenta por cento), mas de caráter indenizatório”, sem observar a respectiva modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, há clara ofensa ao precedente vinculante apontado pela parte reclamante.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, na parte em que “arbitrou a jornada do autor como sendo das 05h às 22h, já incluído o tempo de espera” e, igualmente, em que determinou o pagamento “das horas suprimidas, com adicional de 50% (cinquenta por cento), mas de caráter indenizatório, sem repercussão em outras verbas”, devendo outra ser proferida em observância à modulação de efeitos operada nos autos da ADI 5.322-ED.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente